Tribunal: TJMT
Processo: 1006151-45.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006151-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JESSICA KELLY PETTER - CPF: 039.133.561-85 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RICARDO BARBOSA ALFONSIN - CPF: 097.620.860-15 (ADVOGADO), GEISON BISSOLOTTI - CPF: 001.172.391-27 (ADVOGADO), ARILEI RIBEIRO MENDES FILHO - CPF: 917.119.830-04 (ADVOGADO), VINICIUS ADAMI CASAL - CPF: 018.910.540-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S): BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(
S): JESSICA KELLY PETTER

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CHAMAMENTO AO PROCESSO – INDEFERIDO – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA CONTRA APENAS UM DOS RÉUS – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - AFASTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento movido por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 141036211 –
autos de origem PJE Nº 1000907-14.2020.8.11.0021
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa-MT, que indeferiu o pedido de chamamento
do Banco Central e da União
ao processo e
do pedido de reconhecimento de
competência exclusiva da justiça federal
.

Em razões recursais,
sustenta
a necessidade de
inclusão do Banco Central e da União
nos autos
por se tratar de sentença genérica prolatada em ação coletiva, que contou com a participação da União e do Bacen, e que se exige uma prévia fase de liq
uidação pelo procedimento comum.

Com a inclusão dos demais entes, defende a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal para o seu processamento.

Ao final, postula pelo provimento recursal para acolher as preliminares de litisconsórcio passivo facultativo entre o Banco do Brasil, União Federal a Banco Central do Brasil com consequente chamamento ao processo, bem como reconhecer a competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações envolvendo cédula rural.

O pedido de tutela foi indeferido em ID.
206582185
.

A agravada apresenta suas contrarrazões em ID.
210430687
, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção nos autos. (ID.
213726173
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S): BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(
S): JESSICA KELLY PETTER

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento movido por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 141036211 –
autos de origem PJE Nº 1000907-14.2020.8.11.0021
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa-MT, que indeferiu o pedido de chamamento
do Banco Central e da União
ao processo e
do pedido de reconhecimento de
competência exclusiva da justiça federal
.

Nas razões recursais apresentadas, a parte agravante
defende a necessidade de deferir o pedido de chamamento da União e do Banco Central para compor o polo passivo do cumprimento de sentença, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
indeferiu o pedido de chamamento ao processo e de declínio de competência

nos seguintes termos
:

“
ii
) Da competência para julgamento da liquidação individual, do litisconsórcio necessário e do chamamento ao processo.

Conforme dispõe o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário apenas por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Nos termos da decisão proferida no
REsp
nº 1.319.232-DF, os réus União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A, foram condenados solidariamente ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%).

Assim, o credor poderá exigir de um ou de algum dos devedores a totalidade da dívida comum, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo.

Nessa senda, uma vez que o autor optou pela cobrança do crédito exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A, constituído sob a forma de sociedade de economia mista [2], não se vislumbra interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal, devido à ausência, no polo passivo, de algum dos entes elencados no rol do art. 109, I da Constituição da República.

Quanto ao chamamento ao processo, tal modalidade de intervenção de terceiro se destina à fase de conhecimento, sendo incompatível com a fase de liquidação/execução.

De outro lado, consoante entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a liquidação/execução individual de sentença genérica proferida em ação coletiva poderá ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, visto que os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, afastando-se a hipótese de competência funcional prevista no art. 516, I e II do CPC. (
REsp
1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011,
DJe
12/12/2011).

Destarte,
REJEITO
as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao
processo.”

Analsiando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Impende ressaltar que, o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central, respondem pela integralidade do débito, sendo facultado ao requerente promover a liquidação de sentença em face de todos ou apenas de um deles, conforme dispõe o artigo 275 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos
devedores.”

O fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquid
ação e a execução também se devam
fazer perante o juízo federal.

No presente caso, o autor utilizou de sua faculdade conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (STJ,
Resp
1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão,
DJe
12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, no qual tramitou a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

Portanto, o
agravado
optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3ª Vara

da JFDF) onde tramitou a causa, não havendo se falar em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, e nem de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA
(AÇÃO CIVIL PÚBLICA) –
CÉDULA

RURAL
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
SOBRESTAMENTO DO FEITO – ERESP Nº 1.319.232/DF –
DESNECESSIDADE –
CHAMAMENTO
AO PROCESSO –
UNIÃO
E BACEN – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA
– DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – DEVER DE MANUTENÇÃO E GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Tratando-se de
execução
individual de ação civil
coletiva
, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da
sentença
a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o
chamamento
ao processo.

Proposta a
execução
provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal.

Se a parte autora instruir o seu pedido com todos os documentos concernentes à
cédula
de crédito
rural
objeto da lide, deve ser afastada a alegação de inépcia da inicial
.

O dever de guarda de documentos, sendo eles comuns às partes litigantes, deve ser mantido pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam
. (N.U 1000502-36.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023
).

(
N.U 1000404-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024)
(grifo nosso)

Logo,
não se evidencia desacertos na decisão agravada que importe no
des
provimento deste recurso.

Posto isto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
ratifico a tutela recursal,
mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024